Tribunal: STF
Processo: AI 130513
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-06
Data de publicação: 1989-11-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO, ANTES DA INSTALAÇÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL,
DENEGATORIA DE MANDADO DE SEGURANÇA, EM INSTÂNCIA ÚNICA.
CONVERSAO EM RECURSO ORDINÁRIO, POREM DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL, DE ACORDO COM A LETRA  'N' DO ART. 102, I, DA CONSTITUIÇÃO
DE 1988, POR SE TRATAR DE CAUSA PERTINENTE AO INTERESSE DE TODOS OS
MEMBROS DA MAGISTRATURA (SUBSISTENCIA DO DIREITO A LICENCA
'PREMIO' OU 'ESPECIAL' PERANTE O REGIME DA LEI COMPLEMENTAR N.
35/79-LOMAN).